Tribunal: TJDFT
Processo: 0732015-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE. REPRESENTANTE DO ESPÓLIO NÃO INDICADO PELO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O desatendimento da parte exequente à ordem de emenda acarreta indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do processo, nos termos dos artigos321 e 485, inc. I, do Código de Processo Civil.
2. Em que pese a Lei no 6.830/1980 não exigir que a petição inicial indique o nome do inventariante, a execução de dívida ativa é regida subsidiariamente pelas normas gerais Código de Processo Civil que tratam da capacidade processual.
3. Segundo o disposto no artigo 75, VII, do CPC, para demandar ou ser demandado em juízo, o espólio deve estar representado pelo inventariante. Caso o inventário não tenha sido aberto, os sucessores do contribuinte devedor deve ocupar o polo passivo da relação processual.
4. No caso, oexequente permaneceu inerte quanto à determinação de indicação do representante do espólio diante do falecimento da parte executada, o que acarretou a extinção da execução fiscal.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.